Tribunal: TJMT
Processo: 1039840-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039840-64.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 11.676.271/0001-88 (EMBARGADO), ALVARO BADDINI JUNIOR - CPF: 232.886.718-91 (ADVOGADO), ZL HOTELZINHO INFANTIL LTDA - ME - CNPJ: 21.844.805/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
ZL HOTELZINHO INFANTIL LTDA - ME
, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante alega omissão, ao fundamento de que o colegiado não examinou a tese de ausência de poderes da recebedora para a aquisição de mercadorias em nome da pessoa jurídica. Pugna pelo saneamento do suposto vício, com a modificação substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão não é omisso, pois consignou expressamente que o indivíduo que recebeu as mercadorias cujo preço é cobrado pela apelada, assinando o recibo correspondente, é funcionário da pessoa jurídica adquirente, ora embargante.

Entretanto, para espancar eventuais ilações equivocadas, o fato de as mercadorias terem sido recebidas por uma funcionária da pessoa jurídica não significa que a própria recebedora as adquiriu em nome da empregadora.

A adquirente, indicada no bojo das notas fiscais apresentadas junto à inicial, é a própria embargante, e não a recebedora. E não foi demonstrado qualquer óbice para o simples recebimento das mercadorias por pessoa diversa da administradora da pessoa jurídica, sobretudo porque não se trata do exercício de poderes de gerência ou administração.

Registre-se: a pretensão de cobrança diz respeito à venda de “poltronas juvenis”, a destinatária era uma creche, os produtos foram entregues em seu endereço e os recibos correspondentes foram assinados por uma de suas funcionárias.

Alegar que os produtos recebidos, evidentemente destinados à atividade finalística da creche, são oriundos de negócio celebrado por pessoa diversa da administradora, no mínimo, encontraria obstáculo na vedação ao
venire contra factum proprium
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022